Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. INCLUSÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido da inicial para condenar a ré, ora recorrente, na obrigação de declarar inexistente débito no valor de R$1.909,71 (hum mil novecentos e nove reais e setenta e um centavos) e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A recorrente insurge-se contra a decisão, para que seja julgado procedente seu recurso no sentido de isentá-la da condenação imposta, ao alegar que não causou qualquer dano à parte recorrida.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal). Nessa senda, a jurisprudência tem aplicado, de modo reiterado, o diálogo das fontes para proteger a vítima de danos, aplicando-se o Código Civil, diante de relações de consumo, quando não houver disposição expressa no Código do Consumidor e o Código Civil for mais benéfico ao consumidor. Acórdão 1202291, 07299658020188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019.

4. Narra a autora, que era aluna do curso de Engenharia de produção da Instituição de Ensino Superior FACITEC e que por motivos pessoais trancou a matrícula no ano de 2017. No segundo semestre de 2020 resolveu dar continuidade ao curso e ficou sabendo que a IES FACITEC havia sido adquirida pela ESTÁCIO, a qual assegurou aproveitar as disciplinas já cursadas pela autora, mediante novo vestibular. Aduz que em 11/08/2020, efetuou a matrícula, entretanto o aproveitamento das matérias foi indeferido. Com isso, a autora solicitou novo trancamento em 08/09/2020 - comprovante nos autos (ID. 37374487). Assevera que IES mantém cobrança indevida de mensalidades e do valor que seria diluído nestas, o qual, no seu entendimento, trata-se de venda casada e indevida em razão de não ter cursado nenhum semestre. Sustenta ainda, que a requerida efetuou a negativação do seu nome junto ao SERASA.

5. No caso em exame, não obstante a ré tenha alegado que a autora efetuou o “aceite” da adesão ao programa DIS (ID. 37374516), no documento inexiste dispositivo informando acerca de consequências em caso de resolução antecipada do contrato. Nesse caso, impõe-se à recorrente a comprovação de que teria informado adequadamente à aluna sobre os termos da contratação, consoante o que preceitua o artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, que incube ao fornecedor do serviço responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

6. Ressalte-se ainda, que a recorrente não se manifestou acerca do indeferimento do pedido de aproveitamento das disciplinas, conforme havia sido prometido quando da matrícula, o que ensejou no trancamento do curso pela recorrida. Desta forma, a autora faz jus ao cancelamento do contrato sem ônus, consoante ao que estabelece o art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. ”

7. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. Dano moral configurado.

8. No que concerne ao quantum debeatur, a esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.